Tribunal: TCU
Processo: 014.652/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8156/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 014.652/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cleide Alves de Moura Bezerra (XXX.740.331-XX); Cristiane Oliveira Galdez (XXX.134.982-XX); Girlene Alves da Cruz (XXX.692.471-XX); Gisele Alves da Cruz (XXX.421.171-XX); Joice Peso Galdez (XXX.147.882-XX); Lucimar Galdez Pantoja (XXX.024.662-XX); Maria Hermínia Modesto Barbosa (XXX.852.812-XX); Marilda Barbosa Maia (XXX.768.782-XX); Marina Barbosa Rodrigues (XXX.859.152-XX); Osmarina Gaudez dos Santos (XXX.496.972-XX); Ozana Oliveira Galdez (XXX.361.002-XX); Ozeni Oliveira Galdez (XXX.217.772-XX); Rossanna Galdez da Silva (XXX.481.632-XX); Rosângela Araújo Galdez Cordeiro (XXX.008.277-XX); Rutelena Oliveira Galdez (XXX.302.352-XX); Sônia Vieira Sá (XXX.457.917-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.